Tribunal: STF
Processo: HC 103204
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-06-01
Data de publicação: 2010-06-01

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. WRIT IMPETRADO CONTRA 
   DECISÃO QUE INDEFERIU MEDIDA LIMINAR NO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 
   691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBETE QUE SÓ PODE SER 
   FLEXIBILIZADO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. INDEVIDA SUPRESSÃO DE 
   INSTÂNCIA. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. 
I - Não compete ao Supremo 
   Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão que, em 
   habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. 
   Incidência da Súmula 691 do STF.
II - A relativização do 
   entendimento sumulado só é admitida por este Tribunal em casos de 
   flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica nos 
   autos. Precedentes.
III - O pleito não pode ser conhecido, sob pena
   de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites 
   de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição 
   Federal.
IV - Habeas corpus não conhecido.